Tribunal: TJMT
Processo: 1014006-85.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014006-85.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Sustação de Protesto]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), JULIANO ANTONIO RIBEIRO - CPF: 140.702.598-80 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ITCMD – DOAÇÃO DE VALORES ADVINDOS DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – POSSIBILIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DEMONSTRADAS – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
Juliano Antônio Ribeiro
, em que o juízo
a quo
deferiu o provimento antecipatório vindicado, para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2017474792, bem como os efeitos do protesto no valor de R$ 38.359,64 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), junto ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá.

Em suas razões recursais, aduz o agravante que
para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, é necessário o depósito integral e em dinheiro do valor da dívida, não bastando o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão acerca da legalidade da exigência fiscal
.

Sustenta que
a natureza satisfativa da liminar concedida é incompatível com a vedação de concessão de liminar contra a Fazenda Pública, que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, a teor do que dispõe a Lei federal n.o 8.437/92.

Assevera que, somente se houvesse a comprovação por parte do autor, de que a doadora do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) não residia no Estado de Mato Grosso, é que não haveria a incidência do Imposto, e que o ônus de provar incube a quem alega o direito, razão pela qual o Aviso de Cobrança no 447767/337/76/2015, bem como a CDA, deverão ser mantidos em seus termos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja
revogada a decisão agravada, reconhecendo a plena regularidade dos lançamentos fiscais procedidos pela SEFAZ -MT na forma dos documentos anexos (PARECER FISCAL N. 334/2018 - SEFAZ -MT) no sentido de exigir o depósito prévio em dinheiro ou outra garantia adequada na forma do art. 151, do CTN e na forma da Súmula 112/STJ.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 6782899.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento do agravo – id. 7694317.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo
Estado de Mato Grosso
, contra decisão proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada por
Juliano Antônio Ribeiro
, em que o juízo
a quo
deferiu o provimento antecipatório vindicado, para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA no 2017474792, bem como os efeitos do protesto no valor de R$ 38.359,64 (trinta e oito mil trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), junto ao 4o Serviço Notarial de Cuiabá.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto, ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Quanto a alegação de que esgota o objeto da ação, razão não assiste ao agravante, uma vez presentes os requisitos da concessão da tutela, previsto no art. 300 do CPC.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Assim, mister se faz colacionar parte do
decisum
que ensejou o presente agravo de instrumento:

“
Observando os documentos indexados nos autos, concluo que os fatos alegados pelo Autor, demonstram a ilegalidade da cobrança fiscal. Eis que está documentado (id no 14423764) que houve diversas doações de imóveis localizados em Jundiaí, Caieiras e Sorocaba, todos no estado de São Paulo, realizadas por sua genitora, Sra. Wadia Hatem Almeida. Pois bem, extrai-se do parágrafo anterior que os imóveis situam no estado de São Paulo, e conforme o artigo 155, I, § 1o, I, da Constituição Federal, a competência para cobrar o ITCMD é do Estado em que o bem esta situado,
in verbis
:
“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993). I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993). [...] § 1o O imposto previsto no inciso I: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 3, de 1993). [...] I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal. [...]”
O professor Eduardo Sabbag, acerca desse tema, expõe o seguinte (Sabbag, Eduardo Código Tributário Nacional Comentado / Eduardo Sabbag – 1. Ed – Rio de Janeiro: Forense, São Paulo: MÉTODO, 2017. Pág. 57): “(...)
No caso de bens imóveis e respectivos direitos, o imposto compete ao Estado da situação do bem (ou ao DF), conforme art. 155, § 1.o, I, da CF.
(...)”. Colaciono, também, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:
“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO – VALOR DOS BENS APURADO POR MEIO DE AVALIAÇÃO JUDICIAL EM PROCESSO DE FORMAL DE PARTILHA/INVENTÁRIO – ART. 12 DA LEI No. 7.850/02 – SENTENÇA RATIFICADA. O Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD) é uma espécie de tributo de competência estadual e distrital, incidente sobre a transmissão de bens e direitos recebidos pelos herdeiros e legatários, e também na doação de quaisquer bens ou direitos a terceiros (art. 155, inc. I, §1o, CF/88), cuja exigibilidade está diretamente vinculada à identificação dos herdeiros contribuintes (sujeito passivo) e, especialmente, à definição de sua base de cálculo, somente possível após a avaliação dos bens do espólio e cálculo do imposto, nos termos dos artigos 1.003 a 1.013, do CPC/73 e do enunciado da Súmula no. 114, do STF.” [...] (ReeNec 109499/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 16/04/2018). In casu
,
constato a probabilidade do direito do Autor, eis que juntado documento que demonstra que o Imposto de Transmissão
Causa Mortis
e Doação incide sobre imóvel situado em outro Estado (Id. 14423764), o que viabiliza o deferimento da tutela vindicada pela parte. O perigo do dano, ou o resultado útil do processo configura-se no próprio protesto que, por si só, acarreta prejuízos de difícil reparação. Cabível, portanto, a concessão da liminar de tutela provisória de urgência, a fim de suspender o protesto do caso ora analisado. Registro, por fim, que a concessão da tutela em questão não trará prejuízo à parte Requerida, eis que em caso de improcedência da presente demanda, o título poderá ser novamente protestado
. ISTO POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado para o fim suspender a exigibilidade do crédito tributário da CDA no 2017474792 e o protesto da mencionada CDA, com protocolo no 10040199, no valor de R$38.359,64 (trinta e oito mil e trezentos e cinquenta e nove reais e sessenta e quatro centavos), do 4o Serviço Notarial de Cuiabá, até ulterior deliberação. (destaquei)

No presente caso,
em relação à cobrança de ITCMD no valor de R$ 3.467,54 (três mil quatrocentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), o Estado de Mato Grosso admite que não deveria ter sido incluído na tributação, a teor do que dispõe o art. 155, §o, I, da CF, haja vista que o imóvel está localizado no Estado de São Paulo, merecendo ser mantida a decisão nesse ponto.

É o que se extrai da inicial do recurso,
in verbis
:

“[...] o valor de R$ 3.467,54, referente a 1/6 do imóvel recebido a título do formal de partilha, não deveria ter sido incluído na tributação do ITCD, mas sim, tão somente o valor de R$ 200.000,00 recebido de doação pela Sra. Wadia Hatem de Almeida, considerando que não houve a apresentação de qualquer outro documento que comprovasse que a doadora não residia no Estado de Mato Grosso na época do fato gerador.” (Id. 4846404 – Pág. 11).

Ademais, do que se extrai da decisão proferida pelo juízo monocrático, verifica-se que a urgência se evidencia, na medida em que a mantença do protesto do agravo poderá lhe resultar prejuízo irreversíveis, o que não ocorre em relação ao crédito perseguido pelo Fisco e o protesto já que, se improcedente a ação originária, pode se valer de novo protesto para sua exigibilidade.

Sendo assim, mostra-se irretorquível a decisão
a quo
, vez que fundamentou adequadamente a pretensão que lhe foi apresentada, observando-se os critérios legais previstos para o presente recurso.

Com essas considerações,
nego provimento
ao agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2020